Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718302-26.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA APELADO: EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se duas apelações cíveis interpostas por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S.A (ré) e EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA (autora) contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente os pedido formulados na petição inicial e condenou a ré a autorizar e arcar com todas as despesas dos procedimentos procedimento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural (Dermolipectomia Crural) e Extensos Ferimentos, cicatrizes e tumores), com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico responsável. Condenou também a ré a pagar indenização à autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões (ID 37349061), a apelante, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, sustenta que: 1) o procedimento Dermolipectomia Crural não está previsto na Resolução Normativa 465/2021, da ANS, tampouco há cobertura contratual para o procedimento; 2) o rol de procedimentos da ANS é de taxatividade mitigada; 3) a dignidade da pessoa humana é princípio o qual deve ser observado na recusa de cobertura de tratamento pelo Estado e não no caso de saúde suplementar; 4) não há como presumir o dano moral; 5) a condenação em danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e razoabilidade, de modo que o R$ 500,00 satisfaz a finalidade legal. Requer, ao final, julgar improcedente a pretensão referente a obrigação de fazer e o pedido de indenização à título de danos morais. Subsidiariamente, que o valor dos danos morais seja fixado no valor acima indicado. Por sua vez, a autora, EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA interpõe apelação adesiva. Pede, em síntese, provimento do presente recurso para acolher o pedido de condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (ID 37349068). Contrarrazões apresentadas (ID 37349070). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão do afastamento da e. Desa. Vera Andrighi, preventa para julgar o feito (ID 37377610). A Santa Luzia foi intimada a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesiva apresentada pela autora (ID 37711169). Contrarrazões apresentadas (ID 38625037). Em 14/09/2022, os autos foram suspensos em razão do julgamento da afetação julgamento do Recurso Especial no 1.870.834 - SP (2019/0286782-1), de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Tema 1.069/STJ). Em 06/12/2023, os advogados da apelante, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S.A, apresentaram renúncia ao mandato outorgado pela apelante para que eles lhe representassem nos presentes autos (ID 54204209). A apelante foi intimada para regularizar, sem êxito, a representação processual nos endereços: 1) SHIS QI 9 Conjunto 3, 08, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF, 71625-030; e 2) SCN Quadra 01 bloco F sala 1301 – Edifício América Office Tower – Asa Norte - Brasília/DF – CEP: 70.711-905. É o relatório. DECIDO. O artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.” – grifou-se. O Superior Tribunal de Justiça entende que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com objetivo de que regularize a representação processual, de modo que é seu ônus a constituição de novo advogado. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Foi juntado o termo de renúncia no dia 06/12/2023 (ID 58549338). Consta nos autos que o aviso de recebimento da notificação de renúncia foi realizado no dia 09/09/2023, de forma os advogados permaneceram na defesa do requerido, após a comunicação, por mais de 10 (dez) dias. Inobstante a notificação extrajudicial apresentada pelo advogado para lhe comunicar a renúncia do mandato, o apelante foi intimado em duas oportunidade pelo endereço dos autos e, em ambas as intimações, o AR retornou sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID 62611520/61406044). Registre-se que o endereço do mandato é o mesmo do que está relacionado à empresa no site Google: https://www.google.com/search?sa=X&amp;sca_esv=2522a36a80fb9dc4&amp;sxsrf=ADLYWII2iShQPUcpugfos5FtA7xrRC5b9w:1724259536181&amp;q=Slam+Santa+Luzia+Assist%C3%AAncia+M%C3%A9dica&amp;si=ACC90nw89N8KBnKrpPXu_PZ2wy0jGXaIHNPVk7X0dQyNFbEifDlTx5Ae1KjSixwsl7qshXoaDU9DC1iMwFDzQDC8un9X-QXZjSSMEA097qs8kvXMBZ92642zaw7lbq1exuYu4LZs0BD-OTpgyhWE7aaNRW6Nom9jfwbyseVJ2V4grAD0zwJxeTV7FUke_SEsUwBWXW3bnh3I_0rySfPcsEU68Qp6vYoFoC2XJYD0jboW-XB7tV_QJX213195pY2gX5VLAkZpkElDPt4nV5UPq6SqEf4cBLoznA%3D%3D&amp;ved=2ahUKEwiK-Z2px4aIAxUErZUCHc-fLUoQ6RN6BAgaEAE&amp;biw=1242&amp;bih=552&amp;dpr=1.1. Não se deve ignorar que é dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços perante os órgãos do Poder Judiciário (artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil), de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos ou ao endereço em que a parte já foi regularmente citada nos autos de origem, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Todavia, até o presente momento (21/08/2024), o apelante não constituiu novo patrono. Além disso, no termo de renúncia consta a ressalva de que os advogados renunciantes somente acompanhariam até o dia 05/11/2023. Registre-se: “NOTIFICAR sobre a renúncia a todo e qualquer processo judicial e/ou administrativo, decorrente da rescisão contratual de prestação de serviços advocatícios, a partir do dia 05.11.2023.” (ID 54204212). O agravante sabia do seu ônus de regularizar a sua representação processual, mas permaneceu inerte. Dentro desse contexto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Como consequência, a análise do recurso adesivo fica prejudicada, nos termos do art. 997, § 2o, III do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator